Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CORROBORADA PELOS PRINTS DE LIGAÇÕES E MENSAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. MANTIDOS.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando a firme palavra da vítima e os prints das ligações telefônicas e de mensagem enviada pelo réu para ela demonstram que ele descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
IV – pedido de reparação de danos na exordial acusatória, reforçado nas alegações finais, formulado pelo Ministério Público, legitimado para tanto, a condenação deve ser mantida neste particular
V – Recurso conhecido e desprovido.